Tribunal: TJDFT
Processo: 0001474-58.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. OFÍCIO OU PROFISSÃO. ADVOGADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois já acolhida na sentença, o que inviabiliza o conhecimento do recurso quanto à matéria, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2. Comprovado que a acusada se apropriou de valores devidos à vítima, recebidos na condição de sua advogada, estão demonstradas a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita majorada (artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal), não havendo falar em absolvição.
3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando se mostra firme e coerente quando confrontada entre si e com demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório.
4. Os relatos firmes e seguros da vítima, a não comunicação por parte da ré sobre o encerramento da ação trabalhista julgada procedente, o levantamento integral pela ré da quantia estabelecida judicialmente em favor da vítima, bem como as negativas destes fatos pela acusada ao longo de vários anos são circunstâncias que demonstram o dolo de se apropriar de coisa alheia móvel, necessário à configuração do delito de apropriação indébita em razão de ofício, emprego ou profissão.
5. Para o reconhecimento da figura do arrependimento eficaz, prevista no artigo 15 do Código Penal, não basta que o autor do crime faça de tudo para impedir o resultado, usando de todos os meios a ele disponíveis, mas que ele efetivamente o impeça, o que não se verifica quando aquele que se apropria dolosamente de coisa alheia móvel, no exercício da profissão, restitui a vítima apenas vários anos depois, mediante ação cível indenizatória, e não voluntariamente.
6. Carece de interesse recursal o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois já acolhida na sentença, o que inviabiliza o conhecimento do recurso quanto à matéria, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.